Tribunal: TJSP
Processo: 2272086-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PENHORA DE FATURAMENTO
– Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento – Penhora sobre imóvel que de acordo com os elementos dos autos garante a satisfação do débito – Ausência de indícios que justifiquem a alegada insuficiência e o pedido de penhora sobre o faturamento da executada:

– Ainda que haja outras penhoras sobre o mesmo imóvel penhorado nestes autos, em razão de seu valor e

Ementa:
PENHORA DE FATURAMENTO
– Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento – Penhora sobre imóvel que de acordo com os elementos dos autos garante a satisfação do débito – Ausência de indícios que justifiquem a alegada insuficiência e o pedido de penhora sobre o faturamento da executada:

– Ainda que haja outras penhoras sobre o mesmo imóvel penhorado nestes autos, em razão de seu valor e do valor do débito, não se constata nesse momento a necessidade de reforço de penhora.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272086-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LBR
LACTEOS BRASIL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado EMPRESA
BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.073 --
Agravo de Instrumento n. 2272086-87.2019.8.26.0000
Agravante: LBR Lácteos Brasil S/A (Em Recuperação Judicial)
Agravado: Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de
Convênios Haag Ltda.
Comarca: São Paulo Foro Regional XI Pinheiros 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Andrea Ferraz Musa Haenel
PENHORA DE FATURAMENTO
Cumprimento de sentença Penhora de faturamento Penhora
sobre imóvel que de acordo com os elementos dos autos garante a
satisfação do débito Ausência de indícios que justifiquem a
alegada insuficiência e o pedido de penhora sobre o faturamento
da executada:
Ainda que haja outras penhoras sobre o mesmo imóvel
penhorado nestes autos, em razão de seu valor e do valor do
débito, não se constata nesse momento a necessidade de reforço de
penhora.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão copiada a fls. 17/18 que, nos autos da
ação monitória ajuizada por Empresa Brasileira de Tecnologia e
Administração de Convênios Haag Ltda. contra LBR Lácteos Brasil S/A,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de
penhora e determinou a penhora de 10% do faturamento da executada.
Alega a agravante que o cumprimento de
sentença está garantido pela penhora do imóvel oferecido, de valor
suficiente para a satisfação do débito e que foi aceito pela agravada.
Sustenta que caberia à agravada proceder

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
às providências necessárias para a satisfação do crédito e não requerer a
penhora sobre outros bens.
Afirma que é impossível a penhora do
faturamento, pois sua produção era baseada em contrato de fomento com
terceiro, o qual foi encerrado em abril de 2019, ocorrendo a paralisação de
sua atividade produtiva e a comercialização.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
15/16).
Foi concedido o efeito suspensivo (fls. 408).

A
agravada
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 413/417).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por
Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG
S/A contra LBR Lácteos Brasil S/A com base em contrato de prestação
de serviços e notas fiscais no valor total de R$ 230.669,60 na data do
ajuizamento da ação (agosto de 2015).
A ré opôs embargos monitórios, os quais
foram rejeitados e a ação foi julgada procedente por sentença mantido por
este Tribunal no julgamento da apelação. A ré interpôs recurso especial
que não foi admitido e interposto agravo ele não foi conhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo a decisão transitado em julgado.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Iniciado o cumprimento de sentença e não
localizados bens suficientes à garantia da execução, a executada foi
intimada para nomear bens à penhora (fls. 290 dos autos originários),
tendo indicado o imóvel registrado na matrícula de no 8446 do Cartório de
Registro de Imóveis de Uruaçu
GO, avaliado em R$ 14.412.849,03,
conforme parecer elaborado por imobiliária (fls. 292/294 e 306/307 dos
autos originários).
O
bem
nomeado
pela
executada
foi
expressamente aceito pela exequente, que se manifestou afirmando que:
“considerando que o bem indicado para penhora pelo executado nas fls.
295-305, em que pese tenha outras penhoras realizadas, possui valor
suficiente para quitação do débito em questão, requer seja emitido ordem
de penhora sobre o imóvel indicado pelo devedor de matrícula no 008446,
com o consequente e imediato encaminhamento do imóvel à leilão.” (fls.
314).
Com efeito, em que pese a existência de
outras penhoras sobre o imóvel, nesse momento processual não há
elementos a justificar o reforço de penhora, quanto mais levando-se em
consideração o valor da dívida e o valor do imóvel.
Assim, descabida a pretensão da exequente
de proceder à penhora do faturamento da empresa executada, uma vez
que de acordo com os elementos dos autos o imóvel constrito tem valor
muito superior ao débito, o que poderá ser mais precisamente verificado
após sua avaliação.
II. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para cassar a determinação de penhora sobre 10%
do faturamento da executada.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --